Tribunal: TJSP
Processo: 1005728-79.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005728-79.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado COMERCIAL DAMBROS LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005728-79.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 29200 2/4
VOTO No: 29.200
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1005728-79.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: CAPITAL
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: COMERCIAL DAMBROS EIRELI
Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
obscuridade
e/ou
contradição.
Caráter
infringente.
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão visto nas
págs. 564/573, com denúncia de omissões na fundamentação do julgado, sustentando a
embargante, ainda, objetivo de viabilizar, futuramente, a interposição do competente
recurso especial e/ou extraordinário (sic).
Recurso bem processado.
É o relatório.
Observo, antes do mais, lição do C. Supremo Tribunal Federal: A
dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só na mente do
embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambigüidade, dubiedade ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005728-79.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 29200 3/4
indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
Isso realçado, inexistem no v. acórdão hostilizado omissões,
obscuridades e/ou contradições autorizantes deste recurso.
Negou-se provimento ao recurso de apelação interposto pela ora
embargante, mantida a r. sentença também com análise de reexame necessário, fixado pela
Turma Julgadora ser possível a discussão atinente à exclusão da parcela de juros
exorbitante ao limite da Taxa Selic, realçado que as cláusulas ditas entabuladas com base
no princípio da autonomia da vontade, em verdade, foram impostas pelo Poder Público,
em verdadeiro contrato de adesão, situação autorizante de se dar vigência ao art. 5o,
inciso XXXV da Constituição Federal, que consagra o princípio da inafastabilidade do
controle jurisdicional.
Daí porque, por ter sido declarada inconstitucional a parcela de
juros instituída pela Lei Estadual 13.918/2009 (Arg. de Inconstitucionalidade
0170909-61.2012), determinou-se exclusão dos juros superiores à SELIC, pois, já em
repetição, é plenamente cabível a busca das impetrantes de não se a exigir, por ser defeso
ao Estado impor obrigação acessória cuja fórmula já foi declarada inconstitucional.
Trata-se, dessarte, de busca da recorrente por infringência do
julgado, que somente poderá ocorrer por recurso outro, não por embargos de declaração,
cabíveis para sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão, de todo
inexistentes.
Acrescento, em remate, não ter sido apenas ventilada a questão
federal e/ou constitucional, mas sim ter havido julgamento explícito sobre todos os temas
postos em debate, inclusive as matérias indicadas pela embargante, em especial os artigos
97, 124, I, 128, 136, 142, 161 e 173 do Código Tributário Nacional e 2o, 5o, II, 145, § 1o,
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no mesmo
sentido, Recurso Extraordinário no 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005728-79.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 29200 4/4
150, IV, 155, II e § 2o, I da Constituição Federal.
Observo às partes, por fim, que eventuais novos embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de
Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator